Tribunal: TJDFT
Processo: 0704589-42.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704589-42.2021.8.07.0016 RECORRENTE: GABRIEL TEIXEIRA DA COSTA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL PRIVILEGIADA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O CRIME FOI COMETIDO SOB O DOMÍNIO DE FORTE EMOÇÃO, APÓS INJUSTA PROVOCAÇÃO DA VÍTIMA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO ART. 129, § 4o DO CP. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. As provas presentes nos autos não são capazes de demonstrar que a lesão foi praticada sob o domínio de violenta emoção, após injusta provocação da vítima. 2. Inviável a manutenção da causa de diminuição de pena prevista no artigo 129, § 4o (lesão corporal privilegiada) do CP, quando não ficou comprovada a provocação da vítima, tampouco se essa seria suficiente para que o réu agisse imbuído de violenta emoção. 3. Sentença reformada para aumentar a pena para 3 (três) meses de detenção, em razão da retirada da causa de diminuição aplicada pelo juízo a quo. 4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O recorrente alega violação ao artigo 59, caput e inciso II, do Código Penal, pugnando pela aplicação da causa de redução da pena prevista no artigo 129, § 4o, do Código Penal, sob o fundamento de que o insurgente praticou o crime imbuído de violenta emoção, após injusta e indevida provocação da vítima. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 59, caput e inciso II, do Código Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal, nos moldes apresentados pelo insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005